Tribunal: TJMT
Processo: 1019545-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1019545-30.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Perdas e Danos, Compra e Venda]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), UMBERTO CAMILO RODOVALHO - CPF: 021.664.611-15 (APELADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), STELLANTIS N.V. - CNPJ: 26.653.009/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLANTIS N.V. - CNPJ: 26.653.009/0001-95 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME
”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIVERGÊNCIA NO CADASTRO DO NÚMERO DO MOTOR. VENDA FRUSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA POR DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação cível interpostas por
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. e Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de perdas e danos ajuizada por Umberto Camilo Rodovalho, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 90.000,00 (venda frustrada), ressarcimento de despesas com IPVA e bateria, indenização por desvalorização do veículo, e ao custeio das despesas de transferência do bem, após sua devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cumulação da indenização pela venda frustrada com indenização por desvalorização do veículo configura bis in idem; (
ii
) estabelecer se o valor de R$ 90.000,00 é adequado como indenização pelos danos materiais; (
iii
) determinar se há nexo causal entre o vício e as despesas com IPVA e bateria; e (
iv
) verificar se há responsabilidade solidária da concessionária
Domani
Prime pelos vícios do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre os fornecedores, prevista no art. 18 do CDC, abrange tanto o fabricante quanto a concessionária, sendo esta integrante da cadeia de fornecimento, ainda que não tenha participado da fabricação do produto.

A divergência entre o número do motor físico e o número cadastrado na BIN constitui vício oculto, cuja origem decorre da cadeia produtiva, sendo a fabricante responsável pelo fornecimento correto dos dados ao órgão de trânsito.

A cumulação da indenização pela venda frustrada (R$ 90.000,00) com indenização adicional por desvalorização do veículo configura bis in idem, pois o autor será integralmente ressarcido mediante o pagamento do valor cheio e devolução do bem.

O valor de R$ 90.000,00 revela-se adequado, por estar lastreado em contrato de compra e venda frustrado e nos
comprovantes de recebimento e devolução do sinal, devendo prevalecer sobre estimativas genéricas como a Tabela FIPE.

Existe nexo de causalidade entre o vício documental e as despesas supervenientes com IPVA e bateria, pois a permanência forçada do bem na posse do autor gerou custos que não teriam ocorrido se a venda tivesse sido efetivada.

As requeridas devem suportar as despesas de transferência do veículo, inclusive impostos e taxas, como decorrência do princípio da reparação integral, excetuadas as multas de trânsito.

O autor deve entregar o veículo às requeridas livre de ônus ou gravames, com a documentação devidamente atualizada e apta à transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A concessionária responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, ainda que não tenha participado da fabricação.

A cumulação da indenização pelo valor da venda frustrada com indenização autônoma por desvalorização do bem configura bis in idem, quando o bem é devolvido à parte ré.

A indenização por danos materiais deve considerar o valor da negociação frustrada, desde que devidamente comprovado nos autos.

As despesas supervenientes relacionadas à permanência do bem na posse do consumidor têm nexo causal com o vício oculto e devem ser ressarcidas.

As rés devem arcar com as despesas de transferência do veículo, incluindo impostos e taxas, desde que o bem seja entregue em condições adequadas para a transferência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de perdas e danos ajuizada por UMBERTO CAMILO RODOVALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), correspondente ao valor da venda frustrada, acrescido de juros e correção monetária; b) condenar as requeridas de forma solidária ao ressarcimento das despesas supervenientes suportadas pelo autor, consistentes no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente à aquisição de nova bateria e no valor
do IPVA do exercício de 2023, acrescido de juros e correção monetária; c) condenar as requeridas de forma solidária ao pagamento de indenização pela desvalorização do veículo, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento; d) determinar que, após a quitação integral dos valores estabelecidos na condenação, a parte autora coloque o veículo objeto da lide à disposição das requeridas, providenciando a entrega do bem e dos documentos necessários para a transferência de propriedade, devendo as despesas serem suportadas pelas demandadas, incluindo impostos e taxas, com exceção de eventuais multas de trânsito; e
e
) condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante
Domani
Prime Distribuidora de Veículos e Peças Ltda sustenta a ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa pela cumulação da obrigação de adquirir o bem por seu valor de mercado com uma indenização autônoma por sua desvalorização, o que resultaria em dupla penalização.

Argumenta também a inadequação do valor da indenização fixada em R$ 90.000,00, defendendo que a Tabela FIPE seria o parâmetro mais justo e impessoal para a fixação do valor indenizatório.

Alega ainda a inexistência de nexo causal entre o vício e as despesas de manutenção (bateria) e tributárias (IPVA), por serem custos inerentes à propriedade e ao uso regular do veículo.

Por fim, sustenta a ausência de responsabilidade solidária da apelante, alegando ter atuado unicamente como intermediária na
comercialização do veículo, sem ingerência sobre fabricação, qualidade técnica ou defeitos.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela desvalorização do veículo; afastar a condenação ao ressarcimento das despesas com bateria e IPVA; revisar o valor da condenação principal, substituindo o valor da negociação particular frustrada pelo valor de mercado do veículo apurado pela Tabela FIPE; e afastar a solidariedade, reconhecendo a responsabilidade exclusiva do fabricante.

A apelante Stellantis Automóveis Brasil Ltda alega a inexistência de ato ilícito, argumentando que a retificação de informações do veículo compete apenas ao órgão de trânsito.

Sustenta a responsabilidade da apelada pelo pagamento dos impostos e taxas do veículo enquanto em sua posse, contestando a condenação das apelantes ao pagamento dessas despesas.

Questiona a inadequação da indenização por danos materiais no valor de R$ 90.000,00, alegando que não há comprovação efetiva de que o valor arbitrado represente prejuízo real e direto.

Argumenta a configuração de bis in idem pela cumulação da condenação ao pagamento de R$ 90.000,00 com a indenização pela desvalorização do veículo.

Por fim, alega a inexistência de desvalorização do veículo, argumentando que não há nos autos qualquer prova concreta de que o veículo tenha sofrido desvalorização em decorrência de conduta atribuível à apelante.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela desvalorização do veículo; afastar a condenação ao ressarcimento das despesas com bateria e IPVA; e caso mantida a condenação, que o valor a ser pago seja correspondente ao valor de mercado do bem conforme a Tabela FIPE.

Em suas contrarrazões, o apelado Umberto Camilo Rodovalho rebate os argumentos das apelantes e requer o desprovimento dos recursos e a manutenção integral da sentença.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO HENRIQUE FERNANDES BABOLANDIM, OAB/SP
386.447

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Extrai-se que o autor/apelado adquiriu, em 08/05/2015, um veículo novo, modelo Renegade
Thailhawk
2.0 4x4 ATD Diesel, ano 2015/2016, placa QBQ-0610, na concessionária
Domani
, fabricado pela Stellantis. Em março de 2023, ao tentar vender o veículo após quase oito anos
de uso como único dono, foi surpreendido com a constatação de um vício oculto que impedia sua comercialização: a divergência entre o número do motor cadastrado na Base de Índice Nacional (BIN) e o número físico do motor. Em razão desse vício, o laudo cautelar realizado para a venda a terceiro resultou em não conformidade, ocasionando a desistência do comprador interessado. A venda havia sido acordada pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com um sinal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) já recebido via PIX, valor este que teve de ser devolvido. O autor alegou que o erro no cadastramento do número do motor seria de responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante, que entregaram o veículo com documentação irregular, inviabilizando sua venda e causando-lhe prejuízos.

A controvérsia reside em quatro pontos principais: (i) a ocorrência de bis in idem pela cumulação da indenização pelo valor da venda frustrada com a indenização pela desvalorização do veículo; (
ii
) a adequação do valor da indenização fixada em R$ 90.000,00; (
iii
) a existência de nexo causal entre o vício e as despesas supervenientes (bateria e IPVA); e (
iv
) a responsabilidade solidária da concessionária.

Inicialmente, analiso a questão da responsabilidade solidária da concessionária
Domani
Prime, por ser prejudicial às demais.

A apelante
Domani
Prime sustenta que atuou unicamente como intermediária na comercialização do veículo, sem ingerência sobre fabricação, qualidade técnica ou defeitos, não devendo responder solidariamente pelos vícios do produto. Por sua vez, a apelante Stellantis alega que a retificação de informações do veículo compete apenas ao órgão de trânsito (DETRAN/DENATRAN), cabendo à fabricante apenas o fornecimento dos dados técnicos necessários.

Sem razão as apelantes. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). O artigo 18, caput, do CDC estabelece expressamente a responsabilidade solidária de todos os fornecedores por vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

A concessionária, como integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de culpa.

Quanto à alegação de que a retificação de informações do veículo compete apenas ao órgão de trânsito, tal argumento não afasta a responsabilidade da fabricante. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a fabricante é a responsável pelo
pré
-cadastro do veículo e de seus agregados, como o motor, na Base de Índice Nacional (BIN). A falha na inserção correta dos dados na BIN é um ato que precede qualquer ação do órgão de trânsito, o qual atua com base nas informações fornecidas primordialmente pela cadeia produtiva.

A própria Stellantis, ao emitir a Carta Laudo, reconheceu a divergência e solicitou ao DETRAN a correção, declarando a numeração correta do motor, o que configura um reconhecimento implícito da origem do erro em sua esfera de responsabilidade. O fato de a correção formal depender de procedimento administrativo junto ao órgão de trânsito não exime a fabricante da responsabilidade pelo erro inicial no cadastramento.

Portanto, mantenho a responsabilidade solidária de ambas as apelantes pelos vícios do produto.

Por outro lado, as apelantes alegam a ocorrência de bis in idem pela cumulação da condenação ao pagamento de R$ 90.000,00, correspondente ao valor da venda frustrada, com a indenização pela desvalorização do veículo. Argumentam ainda que o valor de R$ 90.000,00 seria inadequado, defendendo a adoção da Tabela FIPE como parâmetro.

Assiste parcial razão às apelantes neste ponto.

A sentença condenou as requeridas a pagar R$ 90.000,00 a título de danos materiais pela venda frustrada e, cumulativamente, a indenizar o autor pela desvalorização do veículo, determinando ainda que o bem seja entregue às requeridas após a quitação integral dos valores.

Ocorre que há uma incompatibilidade lógica nessa cumulação. Se o autor receberá o valor integral da venda frustrada (R$ 90.000,00) e entregará o veículo às requeridas, não há que se falar em indenização adicional pela desvalorização do bem, pois o autor já será integralmente ressarcido pelo valor que deixou de receber em razão do vício.

A indenização pela desvalorização do veículo somente se justificaria se o autor permanecesse com o bem em seu patrimônio, hipótese em que seria compensado pela perda de seu valor venal. Contudo, a sentença determinou o oposto: a transferência do bem às requeridas mediante o pagamento do preço cheio.

Ao obrigar as apelantes a pagarem R$ 90.000,00 pelo veículo e recebê-lo em seu estado atual, a sentença já internaliza na esfera de responsabilidade das requeridas todo o prejuízo decorrente da desvalorização. A cumulação com uma segunda indenização autônoma pela mesma desvalorização configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 90.000,00 é adequado, pois corresponde ao valor da venda efetivamente frustrada em razão do vício, conforme comprovado pelo contrato de compra e venda com a empresa
All

Car
Veículos Ltda. ME (ID 316633909) e pelos comprovantes de recebimento e devolução do sinal.

A Tabela FIPE, embora seja um parâmetro objetivo para aferição do valor de mercado de veículos, não deve prevalecer sobre a prova concreta de um negócio específico que foi frustrado em razão do vício do produto. O dano efetivo sofrido pelo autor foi a impossibilidade de concretizar uma venda já acordada pelo valor de R$ 90.000,00, sendo este o montante que deve ser indenizado.

Portanto, reformo parcialmente a sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela desvalorização do veículo (item "c" do dispositivo sentencial), mantendo a condenação ao pagamento de R$ 90.000,00 a título de danos materiais pela venda frustrada.

Ainda, as apelantes contestam a condenação ao ressarcimento dos custos de aquisição de uma nova bateria (R$ 450,00) e do IPVA do exercício de 2023, alegando ausência de nexo causal direto e imediato com o vício documental.

Sem razão as apelantes.

O artigo 403 do Código Civil estabelece que "ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual".

No caso, o nexo causal entre o vício do produto e as despesas supervenientes é evidente. Se a venda do veículo tivesse sido concretizada em março de 2023, o autor não teria arcado com o IPVA do exercício de 2023 nem com a aquisição de uma nova bateria, despesas que só foram suportadas porque o vício documental impediu a alienação do bem.

A permanência forçada do veículo no patrimônio do autor, em razão direta do vício oculto imputável às requeridas, gerou despesas que não existiriam se o negócio tivesse sido concluído. Trata-se, portanto, de dano emergente decorrente diretamente da conduta ilícita das requeridas.

Mantenho, assim, a condenação ao ressarcimento das despesas com bateria e IPVA.

Por fim, a apelante Stellantis questiona a determinação de que as requeridas arquem com as despesas relativas à transferência do veículo, incluindo impostos e taxas (item "d" do dispositivo sentencial), argumentando que o autor foi o único proprietário e usuário do bem por quase oito anos, sendo, portanto, o responsável por tais encargos.

Sem razão a apelante.

A condenação das requeridas ao pagamento de tais despesas decorre da aplicação do princípio da reparação integral do dano. O vício no produto, consistente no erro cadastral do motor, foi o ato ilícito que impediu o autor de alienar o bem em março de 2023. Se a venda tivesse se concretizado naquela data, o autor não seria mais o proprietário do veículo e, consequentemente, não teria a obrigação de arcar com as despesas de transferência.

Ademais, a transferência do veículo às requeridas é uma consequência direta da condenação ao pagamento do valor da venda frustrada. Se as requeridas pagarão o valor integral do veículo (R$ 90.000,00), é justo que arquem com as despesas necessárias para formalizar a transferência da propriedade, incluindo impostos e taxas, com exceção das multas de trânsito, que decorrem do uso do veículo pelo autor.

Quanto à alegação da Stellantis de que o veículo deve ser entregue livre e desembaraçado de ônus e gravames, com toda a documentação necessária para transferência, tal exigência é razoável e está implícita na determinação de que o autor "coloque o veículo objeto da lide à disposição das requeridas, providenciando a entrega do bem e dos documentos necessários para a transferência de propriedade" (item "d" do dispositivo sentencial).

Para evitar futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença, é prudente esclarecer que o autor deverá entregar o veículo e a documentação devidamente atualizada, livre de quaisquer ônus ou gravames, com ATPV assinado e firma reconhecida, bem como CRV com firma reconhecida em cartório, com certidão de nada consta do DETRAN de origem e documento de identificação de quem assina com CPF, permitindo a transferência às requeridas.

Mantenho, portanto, a determinação de que as despesas de transferência, incluindo impostos e taxas, sejam suportadas pelas requeridas, com a ressalva de que o autor deverá entregar o veículo e a documentação em condições adequadas para a transferência.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela desvalorização do veículo (item "c" do dispositivo sentencial) e para esclarecer que o autor deverá entregar o veículo e a documentação devidamente atualizada, livre de quaisquer ônus ou gravames.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive a condenação ao pagamento de R$ 90.000,00 a título de danos materiais pela venda frustrada, o ressarcimento das despesas com bateria e IPVA, e a determinação de que as despesas de transferência, incluindo impostos e taxas, sejam suportadas pelas requeridas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista
dos
autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025